Tribunal: TJSP
Processo: 2193575-70.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade – Mero erro material constatado, quando mencionado no v. Acórdão o valor dado à causa.

Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça – Correta aplicação no caso concreto - Inviabilidade de "distinguishing" no presente no feito, já que a hipótese tratada se enquadra perfeitamente no tema consolidado – Compreensão

Ementa:

Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade – Mero erro material constatado, quando mencionado no v. Acórdão o valor dado à causa.

Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça – Correta aplicação no caso concreto - Inviabilidade de "distinguishing" no presente no feito, já que a hipótese tratada se enquadra perfeitamente no tema consolidado – Compreensão diversa se afiguraria "contra legem" e apenas poderia ser admitida em casos de comprovada excepcionalidade.

Tema 1255 do Superior Tribunal Federal – Recentemente reconhecida a repercussão geral, embora sem notícia de ordem quanto a eventual suspensão de demandas em território nacional.

ACO 2988 – Decisão exarada pelo STF que não possui efeito vinculante, além de consignar expressamente como um dos requisitos autorizadores da fixação dos honorários sucumbenciais por equidade o fato de o beneficiário da verba sucumbencial se tratar de advogado público, não havendo relação com o contexto tratado nos presentes embargos.

Erro material constatado no acórdão – Valor da causa – Correção para R$ 5.519.208,02.

Embargos de declaração acolhidos em parte apenas para sanar o erro material quanto ao valor da causa mencionado.